Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-08.2010.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000217-08.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.522.254/0001-93 (APELADO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - CPF: 017.002.479-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL
–
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurada a inércia da parte demandante em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil, é caso de manter a sentença impugnada que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000217-08.2010.8.11.0003

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: KELEN ZANIN OLIVEIRA, KELEN ZANIN OLIVEIRA – ME.

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000217-08.2010.8.11.0003 - código 431557 (11/2010) - 2ª Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Itaú Unibanco S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em desfavor de KELEN Zanin Oliveira, Kelen Zanin Oliveira – ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação, porque os seus patronos não foram intimados e há pedido de intimações exclusivas, bem como que não fora efetivada a intimação pessoal e, ainda, que não houve abandono da causa ou desídia de sua parte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono,
em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Credito Bancário n. 0006992793334, firmada em 30/01/2009, no valor original de R$ 167.924,78, para pagamento em 48 parcelas de R$ 6.193,55, com primeiro vencimento em 28/02/2009 e último para 30/01/2013.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, da análise do trâmite processual, tem-se que fora determinada a intimação da instituição financeira exequente da migração do processo físico para o Sistema PJe, para manifestação
acerca de eventuais inconformidades da digitalização/migração
, bem assim, no mesmo ato, foi intimado para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 163122790 - págs. 1-3).

Certificado o decurso de prazo do referido despacho, foi determinada a intimação do exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (Id.

163122794 - pág. 1).

Novamente certificado o decurso de prazo, foi determinada a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, CPC (Id. 163122796).

Consta ainda que o AR da carta de intimação, encaminhada ao endereço do autor constante da inicial, retornou com o carimbo de “mudou-se”. (Id 163122799 - pág. 1).

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito por abandono, objeto deste recurso.

De todo o processado, nota-se que as intimações via sistema foram encaminhadas a advogado regularmente constituído e cadastrado nos autos, Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva- OAB/MT 8.867-A, que, ao se evidencia, tem amplo acesso ao processo e tomado ciência dos atos processuais, conforme registrado no PJE.

E, no que tange à intimação pessoal, como bem consignado pela sentença recorrida, cabia ao autor apelante, manter atualizado o endereço, porquanto não há falar em nulidade de intimação.

Nesse contexto, a sentença:

“(...) Conforme consta dos autos, tentada a intimação pessoal do exequente, a mesma não fora efetivada, pois a parte autora não pôde ser localizada no endereço indicado na inicial, tendo as correspondências retornado com a informação “mudou-se” (id. 106972673 e 107349006).

Verifica-se, ainda, a inexistência de informação acerca da alteração de endereço da parte, pelo que, à inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC, tem-se por válida a intimação direcionada ao exequente, no endereço indicado na inicial.

Assim, entende-se que tal ato é legítimo, tendo atingido seu fim, porque o autor não pode ser prestigiado em decorrência de sua própria torpeza, reputando-se válida a intimação dirigida para o endereço informado nos autos, aplicando-se ao caso em tela, de forma subsidiária, a norma contida no art. 106, inc. II, do CPC.

Ademais disso, ressalta-se que a parte exequente deixou de promover o regular andamento processual, permanecendo o feito paralisado desde outubro de 2021, restando sobejamente caracterizado o abandono da ação, de forma que a extinção do feito é medida que se impõe”.

Como se vê, em que
pesem os argumentos do recorrente, restou configurada a inércia em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil.

Dessa forma, é caso de manter a sentença impugnada que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023